Tribunal: TJSP
Processo: 2137752-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Penhora – REsp no 1.230.060/PR – Possibilidade da extensão dos efeitos da impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, inciso X, da lei de ritos, à "quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Penhora – REsp no 1.230.060/PR – Possibilidade da extensão dos efeitos da impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, inciso X, da lei de ritos, à "quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente" – Efetivação de dois bloqueios de valores (03.02.2021 e 09.03.2022, respectivamente) sobre a mesma conta corrente de titularidade do executado, mantida junto à instituição financeira Itaú Unibanco S/A. - Ainda que, porventura, o executado exerça atividade de produtor agrícola, ausentes quaisquer elementos de prova idôneos acerca da existência de outra reserva monetária, nada impede, com efeito, a incidência do entendimento retro - Considerando-se que o segundo bloqueio realizado, objeto da presente irresignação, alcança o valor de R$ 25.333,87 e que o montante equivalente a quarenta salários-mínimos, na atualidade, corresponde à quantia de R$ 52.800,00, se afigura, de rigor, o reconhecimento de sua impenhorabilidade - Recurso a que se dá provimento.